Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando as peculiaridades do caso, em que a autora recorrente comprovou que percebe remuneração mensal inferior a 05 (cinco) salários-mínimos (art. 4o, Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do D. F.), impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver prova em sentido contrário quanto à hipossuficiência alegada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.